Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. Todos os pontos em relação aos quais a alegação de omissão (quanto à penhora de valores que a embargante venha a receber, honorários sucumbenciais, princípio da causalidade e da equidade) foram suficientemente enfrentadas e resolvidas, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão do acórdão no sentido de conhecer do recurso e negar provimento.
2. Reputam-se protelatórios os embargos de declaração apresentados sob alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, o que somente se prestou a dilatar indevidamente a conclusão do feito e tentativa de desvirtuar a finalidade do recurso, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.